Tribunal: STJ
Processo: 1065222-20.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846414 - SP (2025/0031377-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
EMPRESAS
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, SERV COMP, INFORM TEC.
INFORM E TRAB PROCESS DADOS, SERV COMP, INFORM E
TEC INFORM ESP
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROSELLA - SP033792
AGRAVADO
: REGIANE DE SOUZA ABREU
ADVOGADO
: THAIS MARTINS DIAS - SP308366
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
SÚMULA No 568/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que, por se tratar de relação contratual
entre o recorrente e a advogada, o prazo prescricional aplicável é de cinco
anos, nos termos do art. 25-A do Estatuto da OAB.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 83/STJ.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ec9da46d-9f85-4c9f-9970-f06dbd461a39

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846414 - SP (2025/0031377-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
EMPREGADOS
EM
EMPRESAS
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, SERV COMP, INFORM TEC.
INFORM E TRAB PROCESS DADOS, SERV COMP, INFORM E
TEC INFORM ESP
ADVOGADO
: ANTÔNIO ROSELLA - SP033792
AGRAVADO
: REGIANE DE SOUZA ABREU
ADVOGADO
: THAIS MARTINS DIAS - SP308366
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. JURISPRUDÊNCIA. CONSONÂNCIA.
SÚMULA No 568/STJ.
1. O Tribunal de origem consignou que, por se tratar de relação contratual
entre o recorrente e a advogada, o prazo prescricional aplicável é de cinco
anos, nos termos do art. 25-A do Estatuto da OAB.
2. No caso, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o que atrai o disposto na Súmula no 83/STJ.
Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO,
DE INFORMÁTICA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DOS TRABALHADORES
EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, INFORMÁTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo assim ementado:

"MANDATO Pretensão de cobrança julgada procedente - Decurso do prazo
prescricional não reconhecido, seja o quinquenal ou decenal Inteligência dos
artigos 25-A, do Estatuto da OAB, e 205, do Código Civil Retenção de parte
do valor da indenização devida à reclamante pelo sindicato que atuou como
substituto processual em ação coletiva defendendo direito da categoria
profissional sob alegação de quitação de honorários advocatícios Não
cabimento Ausência de contrato autorizando referida retenção Eventual
contrato entre o sindicado e o advogado que não vincula os substituídos
Precedentes - Sentença mantida Correção do valor da condenação para
adequá-lo ao pedido inicial - Recurso provido, em parte" (e-STJ fl. 322).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 344/347).
Documento eletrônico VDA47131820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:19
Código de Controle do Documento: 8704a51d-b592-4995-91a6-d3c23479ec63

No recurso especial, o recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação do art. 206, § 3o do Código Civil, pois no caso de responsabilidade
extracontratual, como o dos autos, o prazo prescricional aplicável é trienal.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 372/378), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante ao prazo prescricional aplicável, o Tribunal de origem consignou
que, consoante o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é de cinco
anos o prazo para a prestação de contas recebidas pelo advogado de seu cliente,
conforme se verifica do trecho a seguir (e-STJ fl. 324):

"(...)
Não merece acolhida a preliminar de reconhecimento da
prescrição da pretensão da apelada, pois restou incontroverso que o
apelante reteve a importância reclamada na petição inicial, a título de
honorários de advogado, o que autoriza a aplicação do artigo 25-A, da Lei
Federal no 8.906/94, que fixa o prazo de 5 anos para a prestação de contas
recebidas pelo advogado de seu cliente. O apelante não provou a
aquiescência da apelada com a contratação de advogado, a despeito do que
promoveu a retenção de valor relativo aos honorários, assumindo o ônus de
prestar contas, ônus do qual não se desincumbiu, sequer provou o repasse
do valor retido ao referido advogado.
Além disso, o próprio apelante admite que a retenção se deu a
título de honorários de advogado, admitindo uma vinculação contratual,
cenário que autoriza a aplicação do prazo decenal, do artigo 205, do Código
Civil, afeto ao descumprimento de obrigação contratual, restringindo-se a
prescrição trienal apenas para hipóteses de responsabilidade extracontratual.
Em suma, embora não apresentado comprovante de pagamento, o
apelante reconheceu que a retenção se deu em junho de 2017, seguindo-se o
ajuizamento desta ação a 26.06.2022, portanto, tempestivamente."
Dessa forma, nota-se que o aresto combatido encontra-se alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o prazo prescricional
para prestação dos honorários advocatícios é de cinco anos.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO VERBAL.
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO.
CONTAGEM.
DIES
A
QUO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 25 DA LEI No 8.906/94 E 206,
§ 5o, II, DO CC/02.
1. Agravo de instrumento interposto em 03.07.2006. Recurso especial
concluso ao gabinete da Relatora em 12.12.2012.
2. Recurso especial em que se discute o dies a quo do prazo prescricional
para cobrança de honorários decorrentes de contrato verbal de prestação de
serviços advocatícios judiciais.
3. Somente a ação declaratória pura é imprescritível; quando ela se revestir
também de natureza constitutiva, ficará sujeita à prescrição.
4. Embora, com base no princípio da especialidade, a regra específica do art.
25, II, da Lei no 8.906/94 deva prevalecer sobre o comando geral do art.
206, § 5o, II, do CC/02, aquela norma legal se refere exclusivamente à
Documento eletrônico VDA47131820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:19
Código de Controle do Documento: 8704a51d-b592-4995-91a6-d3c23479ec63

prescrição da ação de cobrança de honorários de advogado, inexistindo
qualquer alusão à ação de arbitramento. Portanto, ausente no Estatuto da
OAB comando específico para a tutela da prescrição da ação de
arbitramento de honorários advocatícios, aplica-se a regra geral contida no
Código Civil, cuja redação é mais abrangente, comportando inclusive a
pretensão de fixação da verba.
5. Embora pormenorizadas, as hipóteses enumeradas no art. 25 da Lei no
8.906/94 se subsumem na previsão do art. 206, § 5o, II, do
CC/02, de sorte que, independentemente da norma aplicada, o prazo
prescricional para exercício da pretensão de arbitramento e/ou cobrança dos
honorários advocatícios judiciais verbalmente contratados será sempre de 05
anos, contado do encerramento da prestação do serviço (trânsito em julgado
da decisão final ou último ato praticado no processo, conforme o caso).
6. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp 1.358.425/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
8/5/2014
).
26/5/2014

"DIREITO
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO DAS OBRIGAÇÕES DA MINAS
CAIXA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRAZO APLICÁVEL. ART. 25,
INCISO II, DA LEI N. 8.906/94 (EOAB). DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO (ART. 18, 'E',
DA LEI N. 6.024/74). FLUÊNCIA RETOMADA DO INÍCIO A PARTIR DO
TÉRMINO DO REGIME DE LIQUIDAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A
MENOR. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Cuidando-se de sucessão de obrigações, o regime de prescrição aplicável
é o do sucedido e não o do sucessor, nos termos do que dispõe o art. 196 do
CC/2002 (correspondente ao art. 165 do CC/16): 'A prescrição iniciada
contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor'. Assim, o prazo
prescricional aplicável ao Estado de Minas Gerais é o mesmo aplicável à
Minas Caixa, nas obrigações assumidas pelo primeiro em razão da
liquidação extrajudicial da mencionada instituição financeira.
2. No caso, a prescrição relativa a honorários de sucumbência é, de fato,
quinquenal, mas não por aplicação do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, mas
à custa da incidência do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), que
prevê a fluência de idêntico prazo a contar do trânsito em julgado da decisão
que fixar a verba. Precedentes.
3. Porém, a decretação da liquidação extrajudicial de instituições financeiras
produz, de imediato, o efeito de interromper a prescrição de suas obrigações
(art. 18, alínea 'e', da Lei n. 6.024/74), consectário lógico da aplicação da
teoria da actio nata, segundo a qual não corre a prescrição contra quem não
possui ação exercitável em face do devedor. É que a decretação da
liquidação extrajudicial também induz suspensão das ações e execuções em
curso contra a instituição e a proibição do aforamento de novas (art. 18,
alínea 'a', da Lei n. 6.024/74). Precedentes.
4. Com efeito, não possuindo o credor ação exercitável durante o prazo em
que esteve a Minas Caixa sob regime de liquidação extrajudicial, descabe
cogitar-se de fluência de prazo de prescrição do seu crédito nesse período.
5. Não fosse por isso, ainda que escoado o prazo prescricional de cinco anos
depois do término da liquidação extrajudicial da Minas Caixa, o pagamento
administrativo realizado pelo sucessor (Estado de Minas Gerais) há de ser
considerado renúncia tácita à prescrição. Precedentes.
6. Recurso especial não provido" (REsp 1.077.222/MG, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
16/2/2012
).
12/3/2012
Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo na espécie o
enunciado da Súmula no 568/STJ.
Cumpre registrar, por fim, que os precedentes invocados pelo recorrente
não guardam similitude fática com o presente caso, dado que, como visto, nas
hipóteses confrontadas, trata-se de responsabilidade extracontratual, circunstância
ausente na presente hipótese.
Além disso, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
Documento eletrônico VDA47131820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:19
Código de Controle do Documento: 8704a51d-b592-4995-91a6-d3c23479ec63

jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos
sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)" (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2022
7/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:19
Código de Controle do Documento: 8704a51d-b592-4995-91a6-d3c23479ec63

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.846.414 / SP
Número Registro: 2025/0031377-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10652222020228260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, SERV COMP, INFORM TEC.
INFORM E TRAB PROCESS DADOS, SERV COMP, INFORM E TEC
INFORM ESP
ADVOGADO : ANTÔNIO ROSELLA - SP033792
AGRAVADO
: REGIANE DE SOUZA ABREU
ADVOGADO : THAIS MARTINS DIAS - SP308366
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 34e5f1e6-b005-4760-888b-4979cf7b88ac

Documento eletrônico VDA47578412 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:42
Código de Controle do Documento: 34e5f1e6-b005-4760-888b-4979cf7b88ac